Tribunal: TJDFT
Processo: 0737683-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737683-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CAIO CESAR PEREIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSAO DE CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE/CESPE) DESPACHO Considerando não haver outros requerimentos, e ainda diante da ocorrência do trânsito em julgado (ID 59407585), arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora